Tribunal: TJSP
Processo: 0003269-78.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação acidentária – Sentença de improcedência – Apelo do autor – Perícia judicial que não atende aos requisitos do art. 473 do CPC – Ausência de análise de eventual redução da capacidade laborativa e existência de nexo de causalidade entre doenças e o acidente de trabalho – Necessidade de refazimento da perícia judicial.

Sentença anulada. Recurso provido.